Tribunal: STF
Processo: RE 1584091
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME MILITAR. CRIME CONTRA O DEVER FUNCIONAL. INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO (ART. 324 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO TIPO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PLEITO PARA RECEBIMENTO DA INICIAL E REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. NORMA PENAL EM BRANCO CONTIDA NO TIPO. DELITO QUE SE COMPLETA COM NORMA DE OUTRA ESPÉCIE QUE NÃO VIOLA O ORDENAMENTO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE OBSERVADO. PRECEDENTES DA COLENDA CORTE E DESTE TRIBUNAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE, RECEBENDO-SE NA ÍNTEGRA A DENÚNCIA NA FORMA DA SÚMULA 709 DO STF.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e XXXIX,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Trata-se de recurso em sentido estrito contra decisão que rejeitou a denúncia nos autos em que se apura a prática do delito previsto no art. 324 do CPM. [...]
Persegue o Ministério Público a admissibilidade da denúncia, tendo em vista a presença de indícios mínimos de materialidade e autoria, elementos estes que entende estarem presentes nos autos para o prosseguimento do feito. Argumenta que o tipo penal em voga trata de norma penal em branco, que depende de complementação normativa, o que é constitutional, de acordo com o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Corte Estadual.
Com razão.
Isto porque o tipo penal em comento é considerado norma penal em branco, o que não fere o ordenamento jurídico, conforme minuciosamente delineado pelo Exmo. Sr. Procurador de Justiça Dr. Rui Arno Richter, de forma que adoto os fundamentos trazidos em seu parecer como razões de decidir, evitando assim, desnecessária tautologia. Veja-se: [...]
Nesse mesmo sentido já se posicionou firmemente o STJ:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ARTS. 334, CAPUT, E 334-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, 1.º, INCISO V, DA LEI N. 8.137/1990, E 324 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONFLITANTES: JUÍZO AUDITOR ESTADUAL E JUÍZO FEDERAL. ILEGALIDADE FLAGRANTE QUANTO AO PROCESSAMENTO DO DELITO MILITAR. DENÚNCIA INEPTA, NO PONTO. TRANCAMENTO DEVIDO. EXCEPCIONALIDADE. CRIMES REMANESCENTES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO, PARA TRANCAR A CAUSA PRINCIPAL QUANTO AO CRIME MILITAR. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. No caso, para correta definição da competência, é forçoso avaliar se a imputação foi corretamente formulada, por ser prejudicial. 2. o tipo penal de rubrica inobservância de lei, regulamento ou instrução, previsto no art. 324 do Código Penal Militar, criminaliza o ato de "[d]eixar, no exercício de função, de observar lei, regulamento ou instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar". 3. Para o reconhecimento da justa causa, exige-se que o Ministério Público indique, na denúncia, a lei, regulamento, ou instrução alegadamente violada (por tratar-se de norma penal em branco), além de descrever o ato prejudicial à administração militar. 4. "O art. 324 do Cód. Penal Militar pressupõe a prática de ato prejudicial à administração militar. [...] Pressupõe também, porque se trata de tipo penal incompleto (de descrição incompleta da conduta incriminada), que a conduta descrita tenha precipuamente inobservado lei, regulamento ou instrução" (STJ, RHC n. 16.115/PA, Relator Ministro NILSON NAVES Sexta Turma, julgado em 21/10/2004, DJ de 9/2/2005, p. 222). 5. "O delito de inobservância de lei, regulamento ou instrução é lei penal em branco, impondo ao órgão de acusação a demonstração da norma complementar vulnerada pela conduta do agente" (STM, HC 2007.01.034305-9, Rel. Ministro FLAVIO FLORES DA CUNHA BIERRENBACH, julgado em 20/03/2007, DJ 14/06/2007). [...]
Com efeito, de acordo com a jurisprudência da Colenda Corte e deste Tribunal, o delito previsto no art. 324 do CPM é classificado como norma penal em branco, dependendo de complementação de outra norma, sendo, pois, constitucional, devendo ser acolhido o pleito ministerial para dar prosseguimento ao feito. [...]

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente